Tribunal: TJBA
Processo: 8007887-94.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007887-94.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MENDONCA Advogado(s): MICHEL MENDONCA RIBEIRO APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s):JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDORA IDOSA E PORTADORA DE GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. VULNERABILIDADE ACENTUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinando a abstenção de descontos em conta da Autora, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A parte autora recorre buscando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante das peculiaridades do caso, especialmente a condição de idosa e enferma da parte autora, a natureza alimentar dos valores descontados indevidamente e a ausência de relação jurídica entre as partes. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a ausência de contratação válida entre as partes, não tendo a Ré produzido prova da autorização para os descontos realizados. 4. A Autora/apelante é pessoa idosa e portadora de graves problemas de saúde, como hipertensão e câncer, condições que revelam estado de vulnerabilidade acentuada, pois a retirada indevida de valores de sua aposentadoria compromete diretamente o orçamento destinado para aquisição de medicamentos e manutenção de suas necessidades básicas. 5. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se insuficiente para compensar a angústia sofrida por idosa doente que vê sua verba alimentar reduzida por serviço jamais solicitado. 6. O valor indenizatório deve atender à equação de não importar em enriquecimento ilícito da parte autora e, simultaneamente, desestimular qualquer atividade nociva similar por parte da requerida, observando-se o efeito pedagógico da medida, a repercussão do dano e a condição econômica do causador. 7. Majoração dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. a fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, a condição de vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da medida, sendo devida a majoração quando o valor arbitrado na origem revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto; 2. a ausência de comprovação da contratação justifica o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados diretamente sobre verba alimentar.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível 0001928-20.2022.8.25.0009, Rel. Des. Edson Ulisses de Melo, j. 10.11.2023. STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 007887-94.2022.8.05.0103, sendo Apelante Maria do Socorro Ferreira de Mendonça, e Apelada Sebraseg Clube de Benefícios Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator